Tribunal: TJDFT
Processo: 0730594-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730594-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Leandro Cezar Vicentim Embargada: Taynara Bueno Drummond D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Leandro Cezar Vicentim contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação de tutela recursal ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 49473369). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator